Tribunal: STF
Processo: Rcl 94645
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO: RESPONSABILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E NA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Cordeiro/RJ, em 11.5.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cordeiro/RJ no Cumprimento de Sentença n. 0801319-05.2023.8.19.0019, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 e a Súmula Vinculante n. 60:
“Processo sentenciado no ID 107507547, em 18/03/2024. Os Réus foram condenados ao fornecimento do medicamento ETOXIN 50mg/ml (etossuximida), já incorporado ao SUS no componente especializado, para o controle de quadro de epilepsia, sob pena de sequestro de verbas públicas para aquisição na rede privada. 
Em que pese a incorporação, o medicamento não faz parte da lista de dispensação estadual, conforme afirmado no documento do ID 94541472. Em consulta feita nesta data à lista de medicamentos da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, disponível em , não se encontra qualquer referência à substância. 
Em razão do reiterado descumprimento da tutela de urgência e da sentença, vinham sendo deferidos sucessivos sequestros de verbas, tendo sido o último efetivado pela decisão do ID 127729653, proferida em 28/06/2024, para assegurar seis meses de tratamento. No despacho do ID 195358904, do dia 26/05/2025, foi aventada a possibilidade de novo sequestro, para suportar os próximos 12 (doze) meses de tratamento, caso mantida a inércia dos Réus no fornecimento da medicação. 
Nos IDs 206177580 e 213403838 o Autor requereu a expedição de novo mandado de pagamento e o sequestro de novas verbas públicas para aquisição direta pela parte em rede privada de farmácia. 
O custo mensal total da medicação é de R$ 709,00, consoante a última prestação de contas (ID 206177581), sendo certo que nas contas de depósito vinculadas a este processo remanescem saldos atualizados que somam apenas R$ 348,10 (extratos em anexo). 
Defiro a expedição de mandado de pagamento, em favor da parte Autora, para levantamento do saldo de capital remanescente e seus acréscimos legais, para que realize uma última compra em farmácia de varejo. 
Intime-se o Autor para ciência de que as próximas ordens de sequestro seguirão a limitação do preço máximo de venda ao governo (PMVG), conforme estabelecido pelo STF, que rechaçou a possibilidade de distinção de seus precedentes no Tema 1.234, conforme decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro GILMAR MENDES no dia 21/08/2025, relator do RE 1.366.243/SC, cuja cópia junto com este despacho.
A determinação do Ministro Relator é inequívoca: (...).
E também o seguinte: (...).
Fica, portanto, sinalizado às partes que este Juízo alterará o entendimento anterior em relação à questão, em obediência às decisões da Suprema Corte, ficando afastada a possibilidade de sequestro de verbas e entrega de numerário diretamente ao Autor, para compra de medicamentos a preço de farmácia de varejo. 
A aquisição do medicamento em falta, contudo, deverá ser realizada pelos próprios Réus, nos termos da referida decisão. 
É impossível, sem que a Corregedoria-Geral de Justiça regulamente a questão, que este Juízo determine que as compras sejam intermediadas pela Serventia do Juízo, eis que se trata de órgão desprovido de personalidade jurídica. 
Por outro lado, tanto o ESTADO DO RIO DE JANEIRO quanto o MUNICÍPIO DE CORDEIRO possuem estrutura administrativa própria e expertise que lhes permitem adquirir diretamente de fabricantes e distribuidores, os medicamentos já deferidos nesta demanda. Haja vista que a quantia acima referida não permitirá a manutenção de sequer 30 (trinta) dias de tratamento, determino que os Réus providenciem a compra e dispensação do medicamento ETOXIN 50mg/ml (etossuximida), para fornecimento ao Autor em lotes mensais, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês que o Autor ficar privado da substância, sem prejuízo de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Expeça-se o mandado de pagamento, conforme acima referido. Intimem-se os Réus para ciência e cumprimento, com urgência, por mandados a serem cumpridos por Oficiais de Justiça de plantão” (fls. 2-3, e-doc. 2, grifos nossos).

2. O reclamante relata que, “na ação de obrigação de fazer nº 0801319-05.2023.8.19.0019, o Município de Cordeiro e o Estado do Rio de Janeiro foram condenados ao fornecimento do medicamento Etossuximida (Etoxin)” (fl. 2, e-doc. 1).

Esclarece tratar-se “de fármaco incorporado ao SUS, especificamente pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), integrante do Grupo 2” (fl. 2, e-doc. 1).

Relata que, “mesmo ciente de que a dispensação administrativa de itens do CEAF compete exclusivamente ao Estado, o juízo de origem vem mantendo o Município no polo passivo e impondo-lhe o ônus financeiro por meio de sucessivos bloqueios de verbas e multas cominatórias” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “o ato jurisdicional reclamado viola frontalmente a autoridade deste Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante nº 60 e na tese jurídica do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243)” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “a decisão proferida pelo juízo de origem impõe ao Município de Cordeiro o ônus da compra direta administrativa de medicamento, o que por si só já viola a súmula vinculante” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “a decisão reclamada determina compra de medicamento que pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), especificamente do Grupo 2” e acrescenta que, “segundo o fluxo administrativo pactuado e homologado por esta Corte no bojo do Tema 1.234, a responsabilidade pela programação, aquisição e dispensação de fármacos do Grupo 2 do CEAF é exclusiva do Estado (Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro” (fl. 6, e-doc. 1).

Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão de ID 280374171 proferida no processo nº 0801319-05.2023.8.19.0019, sustando qualquer ordem de compra direta ou novos bloqueios de verbas em face do Município que não observem o rito do Tema 1.234” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede, no mérito, “procedência total da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o juízo de origem observe os parâmetros vinculantes da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 do STF, especialmente quanto à responsabilidade do Estado e à operacionalização da compra pela serventia judicial” (fl. 9, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar ao Rio de Janeiro e ao Município de Cordeiro/RJ que fornecessem ao beneficiário o medicamento Etoxin 50mg (etossuximida), a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

7. Na espécie, o reclamante alega que o medicamento requerido pelo beneficiário “pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), especificamente do Grupo 2” e acrescenta que “segundo o fluxo administrativo pactuado e homologado por esta Corte no bojo do Tema 1.234, a responsabilidade pela programação, aquisição e dispensação de fármacos do Grupo 2 do CEAF é exclusiva do Estado” (fl. 6, e-doc. 1) e que, assim, sua condenação teria afrontado a Súmula Vinculante n. 60 e a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.

No entanto, o item 3 da suscitada tese de repercussão geral dispõe:
“3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. (...) 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

8. No caso em análise, a ação originária foi ajuizada pelo beneficiário na Justiça estadual contra o Rio de janeiro e o Município de Cordeiro/RJ para obtenção do fármaco Etoxin 50mg (etossuximida) para tratamento de quadro epilepsia. Ainda que se conclua ser do Estado do Rio de Janeiro a responsabilidade de fornecimento do medicamento pleiteado, razão jurídica não assiste ao reclamante, pois essa circunstância não afasta a natureza solidária da obrigação.

Este Supremo Tribunal decidiu que, considerada a solidariedade pela prestação dos serviços de atenção à saúde imposta constitucionalmente aos entes federativos, se houver necessidade de redirecionamento da obrigação a algum dos demais entes solidariamente responsáveis, em razão da impossibilidade de prestação direta pela União ou pelo Estado, o ente público que vier a despender recursos próprios para o cumprimento da obrigação deverá ser integralmente ressarcido, mediante compensação entre o Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. 

A argumentação traçada na inicial da presente reclamação revela pretensão do reclamante de se esquivar de seu dever de solidariedade, atuando preventivamente para evitar que se cumpra, eventualmente, a regra constante na parte final do item 3 da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral. 

A prevalecer a compreensão externada pelo reclamante, a identificação do responsável pelo custeio do medicamento, segundo as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, romperia de imediato o liame de solidariedade. Essa pretensão, se chancelada, representaria o completo esvaziamento da previsão constante no item 3 e seguintes da tese de repercussão geral revelada no julgamento do Tema 1.234, o que não se pode admitir.

Forçoso concluir que a decisão reclamada não evidencia descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.234 da repercussão geral ou à Súmula Vinculante n. 60. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora